Tribunal: TJES
Processo: 5017590-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017590-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RENATO ANDRADE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E MODUS OPERANDI NA TRAFICÂNCIA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, em razão de suposto ato coator praticado pelo Juízo da Comarca de São Mateus/ES – Plantão da Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no âmbito da ação penal n. 0000913-53.2024.8.08.0030. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em virtude de suposta falta de fundamentação idônea na decisão de conversão da prisão, afirmando que a medida se encontra em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Defendem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho fixo e dependência financeira de suas duas filhas menores. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, sua confirmação com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente se fundamenta de forma idônea, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de 554,6 gramas de maconha, em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação autorizada judicialmente, demonstrando periculosidade concreta da conduta.

4. O modus operandi revelado — aquisição de droga por meio de encomenda postal enviada ao endereço da genitora do paciente — indica ousadia e risco à ordem pública, reforçando a gravidade concreta da conduta.

5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela confissão do paciente de que adquiriu drogas do mesmo fornecedor em ocasiões anteriores.

6. O juízo de origem destacou a necessidade da custódia preventiva para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias fáticas e processuais apuradas até o momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. A gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e modus operandi da traficância, autoriza a custódia preventiva para prevenir reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ RENATO ANDRADE
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES – PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
que, nos autos da ação penal n. 0000913-53.2024.8.08.0030, converteu o flagrante em prisão preventiva.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea e está em desconformidade com a jurisprudência majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem trabalho fixo e possuiu duas filhas menores que dependem financeiramente dele.

Requerem, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder os atos do processo em liberdade.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação em definitivo da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar indeferida Id. 10850075.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10977138.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

A defesa interpôs recurso de agravo interno Id. 11113076 , pretendendo a reforma da decisão que inferiu o pedido liminar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ RENATO ANDRADE
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES – PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
que, nos autos da ação penal n. 0000913-53.2024.8.08.0030, converteu o flagrante em prisão preventiva.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea e está em desconformidade com a jurisprudência majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Apontam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem trabalho fixo e possuiu duas filhas menores que dependem financeiramente dele.

Requerem, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa responder os atos do processo em liberdade.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a revogação em definitivo da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar indeferida Id. 10850075.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10977138.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Por sua vez, a defesa interpôs recurso de agravo interno, pretendendo a reforma da decisão que inferiu o pedido liminar.

Pois bem.

De pronto, não vejo razão para alterar o entendimento exposado em sede perfunctória.

No auto de prisão em flagrante, consta que “o paciente teria adquirido
554,6 gramas de maconha
, por intermédio de
encomenda postal
nº OY142810347BR, recebida por sua genitora, no contexto de um mandado de busca e apreensão e de uma ação controlada autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos nº 5014369-82.2024.8.08.0030.”

A conversão do flagrante em preventiva, deu-se em 02/11/2024, em audiência de custódia, tendo a magistrada de origem fundamentado “em razão da garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, além da periculosidade concreta de sua conduta, diante da droga apreendida no contexto de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, determinada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

Consignei, também, que “a despeito da primariedade do paciente, (...)
a quantidade da droga apreendida,
in casu
, 554,6 gramas de ”maconha” é relevante, e o
modus operandi
, via encomenda postal dirigida ao endereço domiciliar de sua genitora
, é ousado, o que revela a gravidade concreta da conduta e, portanto, a necessidade da garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).”

Além disso, o juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares, ao prestar informações, informou que determinou o apensamento dos autos originários (0000913-53.2024.8.08.0030), nos autos da ação controlada que deu origem ao mandado de busca e apreensão (5014369-82.2024.8.08.0030), o que denota a necessidade do cárcere até a apuração do possível envolvimento do paciente na traficância.

Por derradeiro, a manutenção da prisão preventiva se justifica para evitar a reiteração delitiva, pelo fato de que o próprio paciente confessou que havia comprado a droga do mesmo fornecedor, em duas oportunidades pretéritas, embora em quantidades nitidamente inferiores.

Nesse cenário, estando evidenciados os pressupostos da prisão preventiva (art. 312, CPP), a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.